Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-30.2016.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002734-30.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSINA KUHNEN SEREIA - CPF: 274.283.701-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ANTE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2 – O prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2734-30.2016.8.11.0082

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
ROSINA KUHNEN SEREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Rosina Kuhnen Sereia
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Municipal estariam fulminados pela prescrição punitiva da administração pública para apuração da infração administrativa ambiental.

O Apelante, em síntese, afirma que, o Juízo
a quo
, para acolher as alegações do excipiente, fundamentou sua decisão no Decreto nº 20.910/32, que prevê o prazo prescricional quinquenal, aplicando-o em sua forma intercorrente, ao fundamento de que a decisão administrativa sobreveio nos autos do processo administrativo somente em 21 de fevereiro de 2014, ou seja, mais de seis anos da data do fato que originou a cobrança.

Aduz que, ao contrário do que restou fundamentado na Sentença, a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo, esta que teria ocorrido na aludida data mencionada pelo próprio Magistrado Singular.

Defende, ainda, que não há que se falar em prescrição intercorrente no procedimento de apuração da infração, por falta de previsão legal para tanto.

Neste contexto,
deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença, eis que fundada com arrimo em errônea premissa acerca do termo inicial do prazo prescricional de crédito não tributário, em patente afronta à jurisprudência consolidada do STJ firmada em Recurso Repetitivo
.

A Recorrida, no ID nº 81950455, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Rosina Kuhnen Sereia
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Municipal estariam fulminados pela prescrição punitiva da administração pública para apuração da infração administrativa ambiental.

Antes de iniciar o julgamento, é necessário dispor, para um melhor entendimento, o que restou decidido pelo Magistrado Singular, no ato sentencial, de maneira específica:

“[...]
Desse modo, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 344451 (fls. 62/62-v) – 13.07-2007 – e a decisão administrativa proferida por autoridade competente (fls. 90/92) – 21.02.2014 – transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, materializada está a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato administrativo, ou seja, prazo superior aquele previsto no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido da parte excipiente/executada, por conseguinte, DECLARO a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n. 34451, datado de 13.07.2007, objeto do Processo Administrativo n. 30100/2015 (números originais 438898-0 e 435058-0), por consequência, da multa dele decorrente, objeto da CDA n. 1413136, com fundamento no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, bem como JULGO EXTINTA a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
[...]”

Em síntese, o Município de Cuiabá sustenta que a sentença merece reparos, vez que não há que se falar em prescrição intercorrente no procedimento de apuração da infração, por falta de previsão legal para tanto, bem como porque foi aplicado o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/32 desde a lavratura do auto de infração, e não do encerramento do processo administrativo, em dissonância com o disposto na súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Após analisar o caso emergente dos autos, verifico que o apelo merece provimento.

Explico melhor.

Foi proposta no Juízo de origem ação de execução fiscal, em 14-11-2016, pelo Município de Cuiabá em face da Apelada, com intuito de cobrar dívida no valor de R$ 9.072,05 (nove mil setenta e dois reais cinco centavos), originária do processo administrativo nº 30100/2015, finalizado em 21-2-2014, referente ao auto de infração nº 34452, lavrado em 13-7-2007, em decorrência de obra sem aprovação de projeto e/ou alvará.

Neste contexto, o Apelado apresentou exceção de pré-executividade, o qual foi julgado procedente pelo Magistrado Singular, nos termos já consignados.

Como pode ser verificado, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, sob o fundamento de que esta ocorreu no decorrer do trâmite administrativo, com fulcro no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Ocorre que, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
"Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rela. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

Além disso, rememoro que, de fato, o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o
término do processo administrativo, conforme teor da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça
, que, no caso dos autos, se deu em 21-2-2014, conforme se pode constatar no ID n. 81949993 – fls. 3/5, vejamos:

Súmula 467 -
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
.
(Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) [Destaquei]

Neste sentido é também a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3.
Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, em razão da inaplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 para este fim, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que o processo administrativo se findou em 21-2-2014, e a Execução Fiscal foi proposta em 14-11-2016, tenho que deve ser afastada a prescrição da multa administrava.

Assim, ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para anular o ato sentencial proferido, e afastar a prescrição reconhecida pelo Magistrado Singular, a determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021